Tribunal: TJMT
Processo: 1001426-95.2021.8.11.0039
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO CONSUMIDOR CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ – RECURSO PROVIDO.
Comprovada a contratação válida e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001426-95.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CAMILA MARQUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 354.364.938-82 (ADVOGADO), MONICA LOPES DE MENDONCA - CPF: 111.203.457-90 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), EDER HENRIQUE SILVA CAMPOS DE QUEIROZ - CPF: 029.031.191-80 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO CONSUMIDOR CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO –
CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ –
RECURSO PROVIDO.

C
omprovada a contratação válida e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG S.A contra a r. sentença proferida MM. Juiz de Direito da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da ação “
pelo Procedimento Comum com Pedido de Tutela Provisória
” (Proc. no 1001426-95.2021.8.11.0039), ajuizada contra o apelante por EDER HENRIQUE SILVA CAMPOS DE QUEIROZ, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado questionado nos autos, em razão da ausência de informação clara e suficiente quanto ao objeto do negócio ao consumidor/autor, porém, a fim de preservar a substância do negócio jurídico, determinou a sua conversão para “
empréstimo consignado simples
”, determinando que os juros moratórios aplicados ao referido contrato, se deem conforme a taxa média emitida pelo BACEN, a ser verificada na data de cada deposito
,
e condenar a
“arte requerida à devolução dos valores pagos a maior (eficácia
ex tunc
), na forma simples, com compensação
quantum satis
automática sobre as parcelas lineares mensais revisadas vencidas, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada pagamento indevido, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação – artigo 405 do CC e 240 do CPC” (
cf. Id. no 217543367).

O Banco/réu/apelante sustenta que a pretensão de reparação civil prescreve em 05 anos, conforme o disposto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, nesse contexto, tratando-se de responsabilidade contratual, cuja o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a partir do conhecimento do dano, ou seja, a data da contratação, a pretensão deduzida pelo autor na presente ação já estava prescrita no momento do seu ajuizamento, ocorrido em 02/12/2021.

Alega que ocorreu a decadência do direito da autora de pleitear a anulação do contrato, uma vez que consumado o prazo previsto no artigo 178 do código civil.

Defende
a validade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado pela parte autora, discorrendo sobre a legalidade da modalidade de cartão de crédito e do serviço prestado e cobrado, e assevera que,
“houve a contratação do cartão, apresentação das faturas com os registros dos saques, valores dos juros e demais encargos, dos comprovantes de transferências dos valores dos saques. Também, houve autorização do Apelado para desconto em folha, refutando assim a premissa de que o Apelado teria a intenção de celebrar um empréstimo consignado ou mesmo que existiria vício de consentimento ou obscuridade na contratação”
que
“o recorrido estava ciente da contratação de cartão de crédito consignado e tinha pleno conhecimento da referida modalidade, sendo impossível sustentar que não tinha conhecimento da contratação”.

P
ede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado, resultando na improcedência do pedido formulado na petição inicial
(cf. Id. no 217543369).

O autor não apresentou contrarrazões ao apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024